Tribunal: TJDFT
Processo: 0715314-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE RECEBÍVEIS. ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré na obrigação de reabilitar a conta do autor, vinculada ao CPF do autor, no prazo de 10 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, após sua intimação pessoal para cumprimento da ordem. Em suas razões, aduz que a sentença deixou de fixar qualquer tipo de sanção caso não ocorra o cumprimento da obrigação pelo réu, sendo necessária a fixação de astreintes. Argumenta que o dano moral ficou perfeitamente caracterizado em virtude do bloqueio da conta do requerente, bem como a retenção injustificada dos valores constantes por um prazo demasiadamente longo, consistente na retenção por um período superior a 06 meses, expondo o autor a um constrangimento ilegítimo. Além disso, refere que foi compelido a dispender seu tempo útil na resolução de um problema decorrente da conduta da requerida. Pede, ainda, a fixação de multa em desfavor do réu pelo não comparecimento deste na audiência de conciliação, na forma do art. 334, §8o, do CPC.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, pois demonstrada a hipossuficiência financeira (ID 59394022). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 58812149).
III. A relação entre as partes é paritária, de modo que a responsabilização se dá à luz do Código Civil.
IV. O pedido de multa pelo não comparecimento em audiência configura inovação recursal que não será analisada por esta Turma Recursal, sob pena de supressão de instancia e violação ao duplo grau de jurisdição.
V. Consta da inicial que o autor trabalha com conserto, compra e vendas de aparelhos celulares, utilizando-se de conta virtual junto à ré. Ocorre que em 20/09/2023 teve sua conta bloqueada pela recorrida, sem aviso prévio, assim permanecendo até o momento, sem acesso ao valor de R$ 750,00 que lá consta. Ressalta que a conta é utilizada rotineiramente para realização de transações de seu trabalho, motivo pelo qual tentou reaver o acesso junto à ré por inúmeras vezes, sem sucesso. O autor juntou documentos que comprovam que aguardou por diversos meses a resolução da situação pela ré, que se manteve inerte. Esta, por sua vez, não compareceu à audiência de conciliação, nem apresentou contestação.
VI. Como visto, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o motivo que legitimaria o bloqueio da conta do autor. Desse modo, verifica-se que, o autor, além de ter um valor expressivo bloqueado de sua conta utilizada para trabalho, conforme comprovado nos documentos de ID 58812094 - Pág. 17, o que, certamente, causou desequilíbrio nas suas finanças, comprovou que buscou o atendimento da requerida em ocasiões distintas, levando meses em busca da solução da controvérsia, o que sequer obteve até o momento (ID 58812094 - Pág. 21). Tal circunstância, inegavelmente viola o princípio da boa-fé objetiva, denota situação de desgaste, supera o limite do mero dissabor e evidencia a violação de direito de personalidade do consumidor, em especial o sentimento de angústia e impotência ante a atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
VII. Assim, consideradas as circunstâncias e peculiaridades do caso, bem como a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, deve ser fixada indenização, a título de reparação por danos morais, no valor de R$ 2.000,00.
VII. Fixa-se, ainda, à título de astreintes com relação à obrigação de fazer, a multa diária de R$ 100,00 no caso de descumprimento, até o limite de R$ 2.000,00.
IX. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento definitivo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como para fixar astreintes com relação à obrigação de fazer, a multa diária de R$ 100,00 no caso de descumprimento até o limite de R$ 2.000,00. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.